Tribunal: TJDFT
Processo: 0726462-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-16

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO DE EXECUÇÃO. DIREITOS POSSESSÓRIOS. PENHORA. POSSIBILIDADE. EXPRESSÃO ECONÔMICA. IMPENHORABILIDADE. ÔNUS DA PROVA. DEVEDOR.
1. Nos termos do art. 835, inciso XIII, do Código de Processo Civil, verificam-se os diversos bens sobre os quais a constrição judicial pode incidir, prevendo, portanto, a possibilidade de a penhora recair sobre “outros direitos”.
2. A constrição não incidirá sobre o bem propriamente dito, mas recairá sobre os direitos pessoais a ele relativos. Assevera-se que tais direitos são sujeitos à alienação, portanto, não é razoável impossibilitar a satisfação do crédito da Exequente com base na afirmação de que o bem em questão é impassível de alienação em hasta pública ou leilão, sendo que os direitos possessórios ostentam expressão econômica.
3. Diante da existência de valor econômico dos direitos possessórios sobre o bem irregular, não há óbice à penhora sobre os respectivos direitos conferidos à parte executada.
4. A jurisprudência desta Corte e desta Turma Cível é pacífica no sentido de que é ônus do devedor demonstrar que o imóvel penhorado se enquadra na hipótese de impenhorabilidade de bem de família.
5. Agravo de instrumento provido.